Tribunal: TJPA
Processo: 0017723-19.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0017723-19.2017.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santarém
APELANTE:
Paulo Ricardo dos Santos Oliveira
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Jane Télvia dos Santos Amorim
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Silvana Nascimento Vaz de Sousa
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE TANGE A PENA BASE, POR ENTENDER QUE A MESMA FOI IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE DOSADA DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO, TENDO O MESMO AVERIGUADO UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU O QUE POR SI SÓ JÁ IMPLICA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. REQUERIDA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MAIS ELEVADO. PRETENSÃO INCABÍVEL. JUIZ A QUO QUE APLICOU AS REFERIDAS ATENUANTES DE FORMA SIMILAR COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL PARA CASOS ANÁLOGOS, POSTO QUE DECOTOU SEIS MESES PARA CADA ATENUANTE AVERIGUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santarém, em que são apelantes
PAULO RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Paulo Ricardo dos Santos Oliveira
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que na madrugada do dia 02 de novembro de 2017, na Rodovia Fernando Guilhon, próximo ao Shopping Rio Tapajós, bairro Alvorada, cidade de Santarém, o apelante, em unidade de desígnios com outro elemento conhecido apenas como Mateus, utilizando-se de grave ameaça exercida com o emprego de um terçado, subtraiu as carteiras porta cédulas das vítimas Rodrygo Figueiras de Sousa e David Jaime Souza da Silva, fugindo logo em seguida do local do crime.

No entanto, as vítimas, após serem roubadas, resolveram perseguir os assaltantes, obtendo êxito em capturar o ora apelante, que ainda estava na posse da res e da arma utilizada no crime, tendo este confessado, na Delegacia de Polícia, o crime em questão, delatando seu comparsa.

Em razões recursais
alega a defesa que a dosimetria penal foi procedida de forma desproporcional, tendo o magistrado sentenciante exasperado a pena base de forma injusta, pois elevada demais para as circunstâncias judicias desfavoráveis, devendo a mesma ser redimensionada para seu mínimo permitido, posto que a culpabilidade é a mesma inserida no próprio tipo penal, além de que, deverá ser aumentado o decote pela aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, já que o magistrado a quo diminuiu apenas um ano da pena base, quando poderia diminuído mais.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza Abucater, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reanalisada a pena base do apelante.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a defesa que a dosimetria penal foi procedida de forma desproporcional, tendo o magistrado sentenciante exasperado a pena base de forma injusta, pois elevada demais para as circunstâncias judicias desfavoráveis, devendo a mesma ser redimensionada para seu mínimo permitido, posto que a culpabilidade é a mesma inserida no próprio tipo penal, além de que, deverá ser aumentado o decote pela aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, já que o magistrado a quo diminuiu apenas um ano da pena base, quando deveria diminuído mais.

O magistrado de primeiro grau procedeu a dosimetria penal, no que tange a primeira e segunda fases,
fl. 30-v
, nos moldes a seguir expostos
:
¿Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu não é própria da espécie, demonstrando dolo intenso, cujo delito foi praticado com sofisticação e minúcia, tendo parado as vítimas em plena via pública, onde a forma preconcebida e o estudo prévio indicam dolo intenso; o réu não registra antecedentes criminais à luz do entendimento da melhor doutrina em que somente se considera antecedentes criminais a condenação transitada em julgada. Conduta social não provada nos autos de forma negativa; A personalidade do réu não deve ser valorada de forma negativa. Os motivos são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime não são aptos à majoração da pena-base. As consequências são comuns ao crime, puníveis pela própria tipicidade do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.
Diante disso, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa.
Reconheço a atenuante da confissão, a par da menoridade relativa, e atenuo a pena em um ano, dosando-a a 5 ANOS DE RECLUSÃO
(...).¿

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou desproporção do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal, o que foi o caso dos autos, além do que, verifica-se também de forma clara que o magistrado sentenciante aplicou as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica, decotando 01 ano da pena base até ali imposta,
quantum
este de decote que se coaduna com o que é procedido nesta Corte de Justiça, já que esta Terceira Turma de Direito Penal entende que o decote necessário para cada atenuante averiguada é de 6 meses, e no caso aqui presente, foi subtraído 01 ano da pena base arbitrada, ou seja, seis meses para cada atenuante existente, razão pela qual entendo que a dosimetria penal, tanto na sua primeira fase, quanto na segunda, foram procedidas de forma justa e idônea para o crime cometido pelo apelante, devendo então permanecer como se encontram, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento,
mantendo na íntegra a sentença prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator